Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-96.2024.8.11.0086
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002425-96.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADOLFO SCHAFFLER - CPF: 241.036.089-00 (APELADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido nos embargos à execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após cancelamento da CDA e qual o critério adequado para fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir:

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. A fixação deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o escalonamento legal, aplicando-se a redução pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda após a apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal, após o cancelamento da CDA, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, com redução pela metade quando houver reconhecimento da procedência do pedido após a defesa."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º; art. 90, § 4º; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002425-96.2024.8.11.0086 opostos por
ADOLFO SCHAFFLER
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

O Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não há cabimento da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/1980.
Subsidiariamente, requer o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e, alternativamente, pugna pela aplicação do art. 90, §4º, do CPC, com redução dos honorários pela metade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id.
328856382
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002425-96.2024.8.11.0086 opostos por
ADOLFO SCHAFFLER
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

O Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa —
embargos à execução fiscal
—, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência.
(STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no
DJe
em 05.5.2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente reconheceu o pedido e informou o cancelamento da CDA após a apresentação de defesa pela executada, por meio de embargos à execução fiscal.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada e apresentação de defesa, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Por outro lado, verifico questão de ordem pública a ser sanada, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

A respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

No caso, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º e § 5º do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Em relação à aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, tenho que
merece
provimento a pretensão recursal, haja vista que, após a apresentação de defesa pelo executado, a própria Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido e promoveu o cancelamento administrativo da CDA. Embora o d. Juízo
a quo
tenha facultado prazo para tal comprovação, o cancelamento já restou demonstrado nos autos (Id. 328856379 – Pág. 5), impondo-se, desde já, a redução dos honorários pela metade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reduzir, pela metade, o percentual dos honorários advocatícios fixados, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Por se tratar de matéria de ordem pública, reformo, de ofício, a decisão recorrida tão somente para adequar os honorários advocatícios, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026